Tribunal: STF
Processo: ARE 1503724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 193):



“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEMARCAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 



1. De acordo com o art. 2º, inciso VI, da Lei nº 9.985/2000, a proteção integral consiste na “manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”, tendo o art. 28 da mesma legislação estabelecido a proibição, nas unidades de conservação, de “quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos”. Desse modo, o Parque Nacional das Araucárias somente pode ser objeto de intervenção humana nas hipóteses taxativamente previstas no citado art. 11 da Lei 9.985/2000. 



2. A proteção conferida pela criação das unidades de conservação só é eficaz se as respectivas normas forem efetivamente aplicadas. Dessa forma, a ausência ou o retardo da regularização fundiária do referido Parque impede a sua efetiva caracterização como Unidade de Conservação, expondo a risco a biodiversidade local, em completo desacordo com o objetivo de proteção pretendido. No caso dos autos, não obstante a criação do parque em 2005 e do Plano de Manejo e do Conselho Consultivo no ano de 2010, as demais etapas para consolidação territorial não ocorreram. Diante disso, a efetiva implantação do PARNA necessita de medidas imprescindíveis, além de sua simples criação formal, como a consolidação territorial – regularização fundiária e consolidação dos limites -, a implementação do Conselho Gestor e a execução do Plano de Manejo. Portanto, ao contrário das teses trazidas pelos recorrentes, há uma evidente omissão administrativa na implantação efetiva e consolidada do Parque Nacional das Araucárias, com a não regularização fundiária da UC, apresentando-se como nítida inação inconstitucional, ilegal e abusiva, passível de controle pelo Poder Judiciário. 



3. Na linha do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



4. Passados 14 anos da criação do PARNA ainda são aguardadas ações decorrentes da alegada discricionariedade técnica administrativa para a sua implementação e consolidação. Assim, a referida tese não passa de mera tentativa de isentar os recorrentes da responsabilidade de promover os atos de regularização fundiária do PARNA. Evidentemente que há complexidade técnica e número expressivo de entes e pessoas envolvidos no processo de efetiva implantação do PARNA. Porém, cabe à União, que criou a referida Unidade de Conservação, e ao ICMBio, autarquia incumbida de administrá-lo, desencadear e conduzir, de modo contínuo e efetivo, todos os procedimentos pertinentes a tal efetivação. Isso tanto em razão da concretização da proteção ambiental necessária e almejada com a criação do Parque em questão, quanto da assecuração dos direitos de todos atingidos pela instituição dessa UC. E, mesmo com o transcurso de tempo tão expressivo desde a criação do PARNA, ainda não ocorreu. 



5. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 213).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2° da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a condenação judicial acarretou indevida interferência na esfera de discricionariedade técnica do ICMBIO. 



    Aduz-se que (eDOC 224, p. 8):



    “ (...) Desta forma, o Egrégio TRF/4 ao condenar o ICMBio a realizar a regularização fundiária de uma determinada unidade de conservação, praticou verdadeira intervenção no mérito administrativo, não tendo observado que, na medida de suas possibilidades, a Autarquia não tem sido omissa, sendo que não cabe ao Poder Judiciário, com a devida vênia, definir quais são as prioridades de regularização fundiária do Poder Executivo, sob pena de afronta ao art. 2º, da CR/88. 



    Em outras palavras, há aqui o que hodiernamente se tem convencionado chamar de "judicialização da política", consistente na transferência para o Poder Judiciário das funções típicas do Poder Executivo, reservadas com exclusividade ao poder decisório da própria Administração Pública, soberana na eleição das prioridades para o exercício dos seus cometimentos constitucionais e legais. Sob tais aspectos, pretensões deste jaez devem ser rechaçadas de plano, sob pena de grave ofensa ao princípio da harmonia e separação entre os poderes do Estado (art. 2º, da Carta Magna), sendo o que requer o ICMBio neste momento, pugnando pela reforma do Aresto Recorrido, para restabelecer a vigência do dispositivo constitucional citado. (...)” (destaque do original)



     



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário ao concluir tratar-se de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 247).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgamento das apelações da União e do ICMBIO na ação civil pública, asseverou (eDOC 193, p. 8):



    "No caso dos autos, não obstante a criação do parque em 2005 e do Plano de Manejo e do Conselho Consultivo no ano de 2010, as demais etapas para consolidação territorial não ocorreram. Diante disso, a efetiva implantação do PARNA necessita de medidas imprescindíveis, além de sua simples criação formal, como a consolidação territorial – regularização fundiária e consolidação dos limites -, a implementação do Conselho Gestor e a execução do Plano de Manejo. Portanto, ao contrário das teses trazidas pelos recorrentes, há uma evidente omissão administrativa na implantação efetiva e consolidada do Parque Nacional das Araucárias, com a não regularização fundiária da UC, apresentando-se como nítida inação inconstitucional, ilegal e abusiva, passível de controle pelo Poder Judiciário.



     Na linha do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. (...)" (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das medidas definidas para a regularização fundiária da unidade de conservação Parque Nacional das Araucárias, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie. Dessa forma, incide a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.458.475-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



   1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso. 



   2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito à responsabilidade pelo dano ambiental causado, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



   3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados em ¼, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (ARE 1.259.205 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.04.2021)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente